Tribunal: TJSP
Processo: 2036523-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vício de construção. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A relação entre a parte exequente e a empresa executada é de consumo e, nos termos do artigo 28, §5o, do CDC, a simples inexistência de bens basta para preencher os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vício de construção. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A relação entre a parte exequente e a empresa executada é de consumo e, nos termos do artigo 28, §5o, do CDC, a simples inexistência de bens basta para preencher os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.